Tribunal: TJES
Processo: 0000082-17.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-17.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SINIVANDI LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000082-17.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SINIVANDI LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, sendo absolvido em primeiro grau quanto aos crimes de direção sem habilitação (art. 309 do CTB) e desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Admissibilidade recursal quanto aos delitos de que o réu já foi absolvido.

Validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial diante de perseguição em flagrante.

Possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.

Aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Não conhecimento parcial:
Carece de interesse recursal à defesa ao pleitear a absolvição de crimes (arts. 309 do CTB e 330 do CP) pelos quais o réu já foi absolvido na sentença fustigada.

Legalidade do domicílio:
A fuga do agente para o interior da residência após ordem de parada, somada à visualização do descarte de entorpecentes (crack) sobre o telhado vizinho, constitui fundada suspeita e justa causa para o ingresso policial em cenário de flagrante delito de crime permanente.

Tipicidade do tráfico:
A natureza (crack e maconha), a quantidade fracionável, a apreensão de simulacro de arma de fogo e touca "ninja", aliados à reincidência específica, evidenciam a destinação mercantil, impossibilitando a desclassificação para uso.

Tráfico Privilegiado:
A reincidência específica e a dedicação a atividades criminosas obstam a concessão da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Dispositivo:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

2. Tese:
A fuga para o interior do imóvel e o descarte visível de drogas configuram fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado; a quantidade e variedade de drogas, os petrechos encontrados e as circunstâncias da apreensão, aliado à envolvimento prévio com crime da mesma natureza, não condizem com a tese defensiva de consumo próprio e a reincidência específica impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Legislação Citada:

Constituição Federal, art. 5º, XI.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), arts. 28, 33,
caput
e §4º.

Código Penal, art. 330.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 309.

Jurisprudência Citada:

STF, Tema 280:
"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori".

STJ, AREsp n. 2.493.829/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000082-17.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SINIVANDI LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SINIVANDI LIMA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, absolvendo-o em relação aos artigos 309 do CTB e 330 do CP.

Segundo consta da denúncia, no dia 07 de maio de 2024, por volta das 15h43min, no Bairro Rosa Meireles, em Itapemirim/ES, o acusado, agindo de forma livre e consciente, desobedeceu a uma ordem legal de parada emitida por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta. Durante a tentativa de abordagem, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança de terceiros e, ao chegar em sua residência, foi visualizado arremessando uma sacola sobre o telhado de um vizinho, a qual continha 23g de crack e 23g de maconha, além de terem sido encontrados em seu poder um simulacro de arma de fogo e uma touca "ninja".

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação alegando a nulidade das provas em razão de suposta invasão de domicílio pelos agentes estatais. No mérito, pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), sustentando a condição de usuário do réu, e requereu a absolvição quanto aos crimes de desobediência e direção sem habilitação, além da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

É um breve relato. Decido.

Não obstante os argumentos defensivos, o recurso carece de interesse recursal em relação às imputações relativas ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e ao artigo 330 do Código Penal, pois o ora apelante foi absolvido.

Portanto, limito-me à análise do crime de tráfico de drogas.

Em relação à alegação de nulidade por invasão de domicílio, a insurgência não merece prosperar.

Infere-se do conjunto probatório que o apelante, após ignorar ordem de parada e empreendeu fuga, sendo visualizado arremessando material ilícito sobre um telhado antes de ingressar no imóvel. Tal comportamento, aliado à natureza permanente do crime de tráfico, constitui fundada suspeita e justa causa para a entrada dos agentes sem mandado judicial, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280. Veja-se o seguinte precennte do STJ:

A entrada no domicílio do agravante é válida, pois se deu em razão de fundadas suspeitas decorrentes da fuga e da dispensa de objeto, o que configurou flagrante delito, conforme previsão do art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STF e STJ. 4. A fuga e o arremesso de um objeto (posteriormente confirmado como droga) para dentro do imóvel justificaram a entrada dos policiais sem mandado. (AREsp n. 2.493.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

No mérito, a pretensão desclassificatória para o crime de posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06) melhor sorte não possui o apelante.

A materialidade está provada pelo auto de apreensão acostado no id. 17608525 e laudo de exame químico no id. 17608592, que atestou tratar-se de cocaína/crack e maconha.

A despeito da negativa do apelante, a autoria do tráfico restou demonstrada a partir dos depoimentos dos policiais militares Flávio Sales e Carlos Henrique Costa, que foram uníssonos quanto à existência de informações prévias do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e que, no dia dos fatos, após ordem de parada, empreendeu fuga e arremessou uma sacola contendo drogas em cima do telhado, ocasião em que foi apreendida quantidades significativas de "crack" e maconha, além de objetos como um simulacro de arma de fogo e touca "ninja".

A quantidade e variedade de drogas, os petrechos encontrados e as circunstâncias da apreensão, aliado à envolvimento prévio com crime da mesma natureza, não condizem com a tese defensiva de consumo próprio.

Mantida a condenação nos termos da sentença. Passo à análise de dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

Pesa em desfavor do apelante a agravante da reincidência, sendo corretamente aplicado o quantum de 1/6 (sexto).

Na terceira fase, resta inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em razão da reincidência específica.

Não havendo causas de diminuição a ser considerada, deve ser mantida a pena definitiva fixada em 06 (anos) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Mantido o regime fechado, em razão da reincidência.

Não há que se falar em aplicação de detração penal.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.